Tribunal: STF
Processo: RHC 182515
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PENA – DETRAÇÃO – PRISÃO PROVISÓRIA – PROCESSO-CRIME DIVERSO – NEUTRALIDADE. Aquele que delínque não tem crédito a ser compensado, em termos de custódia, considerada nova conduta delitiva, pressupondo a detração período de prisão após o cometimento do crime e a este ligado.